Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Samuel Goihman.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Samuel Goihman contra o Acórdão 7715/2024-TCU-Segunda Câmara , em que se decidiu por negar provimento ao seu recurso contra o Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, com condenação ao pagamento do débito, além da aplicação de multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante e os demais interessados a respeito do presente acórdão.